Tribunal: TJSP
Processo: 2095172-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública - Expurgos inflacionários – Levantamento pelos herdeiros do depósito realizado pela instituição financeira – Impossibilidade – Herdeiro tem legitimidade para propor demanda em defesa de bens e direitos do espólio – Levantamento de valores pertencentes ao espólio que devem ser realizados nos autos do inventário – Crédito que deve ser transferido ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública - Expurgos inflacionários – Levantamento pelos herdeiros do depósito realizado pela instituição financeira – Impossibilidade – Herdeiro tem legitimidade para propor demanda em defesa de bens e direitos do espólio – Levantamento de valores pertencentes ao espólio que devem ser realizados nos autos do inventário – Crédito que deve ser transferido ao juízo do inventário e lá decidido o seu destino.
Recurso desprovido, com anotação.